Tribunal: TJMT
Processo: 1074692-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074692-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0003-31 (RECORRENTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), ELAINE APARECIDA PENTEADO - CPF: 058.870.938-70 (RECORRIDO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECLAMADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n. 130 do Superior Tribunal de Justiça, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

2. A empresa recorrente não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, descumprindo o ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

3. Comprovado o roubo, deve ser mantida a indenização por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviço.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
SDB Comércio De Alimentos Ltda. - Supermercado Comper,
em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais e ao pagamento de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório fixado a título de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024